Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-42.2022.8.11.0107
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000476-42.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 009.085.511-69 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), EDER GUEDES DA SILVA 05991009660 - CNPJ: 28.798.420/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1000476-42.2022.8.11.0107.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ.

Recorrente(s):
ELCIO FRANCO DOS SANTOS.

Recorrido(s):
EDER GUEDES DA SILVA 05991009660.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE – AULAS NÃO MINISTRADAS - FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 199353677, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a efetuar o reembolso da quantia de
R$ 80,00 (oitenta reais)
, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação da sentença (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a efetuar o reembolso da quantia de
R$ 80,00 (oitenta reais)
, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação da sentença (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
o autor pagou e o curso não foi ministrado
, portanto, configurada a
falha na prestação dos serviços da reclamada
e o
dever de indenizar
. (...)
(grifei)

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a
título de danos morais
,
decorrente da falha na prestação do serviço da parte reclamada
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
aliado ao fato de se tratar o demandado de empresário individual
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024